Tribunal: STF
Processo: HC 267760
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de David do Amaral contra decisão monocrática de proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).
Consta dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em razão de suposta prática do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
Neste writ, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, apontando que o decreto limou-se a tecer considerações genéricas sobre a gravidade do crime de associação para o tráfico. 
Aponta também que o paciente possui bons antecedentes e ostenta condições pessoais favoráveis, de modo que a decisão que decretou a custódia cautelar apenas se baseou na expressiva movimentação financeira detectada em sua conta bancária (R$ 517.763,18) ao longo de um ano e meio.
Salienta, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificam a prisão preventiva, uma vez que a investigação remonta a período considerável e a decisão que decretou a prisão não aponta qualquer fato novo que demonstre a atual necessidade da medida
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição imediata de contramandado de prisão ou alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - art. 319 do Código de Processo Penal - CPP.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“(...)
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar.
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 79-82):
Conforme relatório técnico de análise bancária (mov. 79.2), durante o período mencionado, o denunciado DAVID DO AMARAL movimentou R$ 517.763,18 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e a denunciada sessenta e três reais e dezoito centavos); RAYANE ROMES DE SOUZA movimentou R$ 270.595,65 (duzentos e setenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e LUCIA NOGUEIRA CASTRO movimentou R$ 289.659,76 (duzentos e oitenta e nove, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).
Anote-se que, os documentos que instruíram a medida cautelar em apenso, demonstraram que foram realizadas transferências bancárias das contas de DANDARA e SUNAMITA (pessoas que dialogavam com Jessica Brenda, conforme mensagens apresentadas na cautelar em apenso) para as contas bancárias de DAVID DO AMARAL, RAYANE ROMES DE SOUZA e LUCIA NOGUEIRA CASTRO, cujos comprovantes eram enviados por elas (Dandara e Sunamita) para a denunciada JESSICA BRENDA.
[...] 
No caso em apreço, o periculum libertatis encontra-se devidamente demonstrado, uma vez que a liberdade dos denunciados representa risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. Isso porque há indícios consistentes de que os investigados integram associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, responsável por movimentar mais de um milhão de reais entre janeiro de 2024 e junho de 2025, revelando estrutura organizada e de atuação contínua, o que evidencia não apenas a gravidade abstrata do delito, mas a gravidade concreta da conduta e a estruturação de organização criminosa de relevante poderio econômico.
[...] 
Outrossim, as provas colhidas apontam para a existência de uma rede de movimentações financeiras e contatos entre os investigados, de modo que a manutenção de sua liberdade pode favorecer a combinação de versões, a ocultação de valores ilícitos e eventual intimidação de testemunhas, comprometendo a regularidade da instrução processual.
(...)
Ressalte-se que a prisão preventiva ora decretada não se fundamenta exclusivamente nas movimentações financeiras, mas sim na análise conjunta dos indícios de tráfico de drogas atribuídos aos integrantes da associação criminosa, o que reforça a conclusão de que a expressiva movimentação financeira decorre da atividade ilícita de tráfico.
(...)
Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta imputada e das circunstâncias específicas do caso, notadamente a expressiva movimentação financeira atribuída ao paciente (R$ 517.763,18,) e sua suposta vinculação a associação voltada ao tráfico de drogas, cuja atuação estruturada teria movimentado mais de um milhão de reais no período investigado. Tais elementos revelam a indispensabilidade da manutenção da medida extrema na hipótese.
(...)
Ademais, é descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime mais brando, haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime após o encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal análise em habeas corpus, por se exigir prévia produção de prova.
De outra parte, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).
Assim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).
Por fim, no que toca ao argumento defensivo de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, conforme cópia do acórdão às fls. 19-53, motivo pelo qual a matéria não será conhecida por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.” (e-doc. 6, p. 2-3, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista que a prisão preventiva está justificada com base não apenas nas movimentações financeiras (R$ 517.763,18), como também na “análise conjunta dos indícios de tráfico de drogas atribuídos aos integrantes da associação criminosa, o que reforça a conclusão de que a expressiva movimentação financeira decorre da atividade ilícita de tráfico” (e-doc. 6, p. 2).
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”

É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Além disso, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente